Tribunal: TJMT
Processo: 1041475-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041475-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RODRIGO WILIAN PEREIRA DO BOMDESPACHO - CPF: 050.499.181-70 (EMBARGANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1041475-46.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Rodrigo Wilian Pereira do Bomdespacho

Embargado
:

Banco J. Safra S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1041475-46.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Rodrigo Wilian Pereira do Bomdespacho

Embargado
:

Banco J. Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rodrigo Wilian Pereira do Bomdespacho, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado ao passo que deixou de analisar a abusividade da capitalização diária.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 119969489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, vez que deixou de pronunciar acerca da abusividade da capitalização diária.

Com razão, ao que passo a apreciação da tese.

No tocante a capitalização diária de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, naturalmente a capitalização diária se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
.”
(RAC n. 1061924-25.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTACONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa
, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ- AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma– Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato
.”
(RAC n. 1004359-06.2019.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DO CONTRATO – CONTRATO INADIMPLIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização diária de juros
e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.”
(RAI n. 1023092-12.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020 – negritei)

Dessa forma, em que pese a alegação do recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

No caso em voga, consta claramente na cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes, na cláusula 2.1, referente a periodicidade da capitalização “
[...]os juros (remuneração calculada e integrada ao valor da parcela) serão capitalizados diariamente [...]
” (id. 111530964, fl. 2), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade.

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 20.08.2013, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Assim, não há falar em abusividade da incidência da capitalização diária.

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se o embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022